Tribunal: TJES
Processo: 0019019-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019019-57.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PIZZA 10 DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 173, inciso I do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2. Nesse sentido,
a Súmula 555 do STJ preceitua que
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
.

3. Os imóveis indicados na petição inicial foram integralizados no capital social da apelada em 30 de julho de 2007, conforme Instrumento Particular de Alteração Contratual.

4. Iniciada a contagem do prazo em 01/01/2008, o termo final da decadência recaiu sobre o dia 31/12/2012, ao passo que o próprio apelante reconhece em suas razões que os processos administrativos que discutem a imunidade datam de 2016. Decadência configurada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0019019-57.2019.8.08.0024

Apelante:
Município de Vitória

Apelada:
Pizza 10 do Brasil Indústria e Comércio

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de fls. 457/459, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação declaratória ajuizada por Pizza 10 do Brasil Indústria e Comércio, na qual a Magistrada de origem julgou o pedido procedente para reconhecer a imunidade tributária referente ao ITBI quanto aos imóveis integralizados ao capital social da apelada.

Nas razões recursais de fls. 461/469, o apelante alega em síntese que (a) a decadência não restou configurada, eis que os processos administrativos que dicutem a imunidade datam de 2016; (b) o ato de integralização de imóveis ao capital social da apelada foi simulado, posto que dias após a alteração do contrato, a empresa Legis Juris Consultoria se retirou da sociedade, cedendo a totalidade de suas quotas a outro sócio; (c) a operação societária é incompatível com a operação econômica que se pretendeu efetuar, configurando planejamento tributário abusivo; e (d) a sentença merece reforma para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 6671053.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 173, inciso I do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Nesse sentido,
a Súmula 555 do STJ preceitua que
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
.

Em sintonia
:

“Se o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.812.989/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023)

“A questão relativa ao termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação nas hipóteses em que o contribuinte não declara nem efetua pagamento antecipado foi objeto de definição, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 163, no qual fixou-se a seguinte tese: ‘O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.’” (AgInt no REsp n. 1.881.195/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No caso concreto, os imóveis indicados à fl. 03 da petição inicial foram integralizados no capital social da apelada em 30 de julho de 2007, conforme se depreende do Instrumento Particular de Alteração Contratual de fls. 62/66.

Iniciada a contagem do prazo em 01/01/2008, o termo final da decadência recaiu sobre o dia 31/12/2012, ao passo que o próprio apelante reconhece em suas razões que os processos administrativos que disutem a imunidade datam de 2016.

Além disso, inexiste nos autos prova de lavratura de auto de infração ou de certidão de dívida ativa em desfavor da apelada em decorrência dos valores aqui discutidos.

Nesse viés, configurada a decadência, resta prejudicada a análise de eventual simulação praticada na integralização do capital social.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, extinguindo o processo com base no art. 487, inciso II do CPC e majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.